Tribunal: STF
Processo: ARE 1521201
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 18).  



    Aduz a recorrente que:



    [...] não há que se falar em ofensa indireta ou reflexa quanto à matéria suscitada, também prequestionada. A decisão da Turma Recursal viola, de maneira clara e direta, o art. 37,II e § 2º da CF/88, e, ainda, a decisão tomada por esta Suprema Corte no RE 705.140/RS com Repercussão Geral, que, interpretando referido dispositivo constitucional, reconheceu que os únicos efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade do contrato de trabalho celebrado com a Administração Pública por ausência de prévia aprovação em concurso público são o direito ao saldo de salário e levantamento de FGTS (doc. 20, p. 3 — grifos no original). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada do Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da SSJ de Uberlândia/MG, o reconhecimento do direito à percepção das parcelas do seguro-desemprego está restrito ao âmbito infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à Constituição Federal, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator